Tribunal: STF
Processo: RE 1593431
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-15
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário com Agravo, interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 2, fl. 65):

“APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Auxiliar de enfermagem — Averbação de tempo de serviço trabalhado em atividade insalubre - Aposentadoria especial — Possibilidade — Omissão legislativa no tocante à regulamentação do artigo 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal, reproduzido no artigo 126, § 4º, '3', da Constituição do Estado — Aplicação, por analogia, do disposto no artigo 57 da Lei Federal n°. 8.213/91 — Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal (MI 721-7/DF) e pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (MI 168.151-0/5-00) — Ordem concedida. 2. Recursos não providos.“

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 2, fl. 72), foram rejeitados (Doc. 2, fl. 87).
No RE (Doc. 2, fl. 97), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 2º; 5º, LXXI; 22, XXIII; 40, §4º; e 102, “q”, da CF/1988.
Em suas razões, sustenta a incompetência do Tribunal de origem para julgar o caso e a inaplicabilidade da decisão do seu órgão especial no MI 168.151.0/5-00 (Doc. 2, fl. 107), devendo ser adotado “como critério norteador dos mandados de injunção desta natureza a norma pertinente do regime previdenciário comum (art. 57, "caput" e §1° da Lei Federal n° 8.213/91)” (Doc. 2, fl. 105). 
Afirma que “o interesse público na permanência de um médico na rede pública de saúde é primário, pois obra em favor da manutenção de um sistema de saúde pública mais eficaz. Já o seu interesse em se aposentar com menor tempo serviço, ainda que escorçado na Constituição, é individual, não podendo se sobrepor ao interesse público primário atendido pelo Sistema de Saúde Pública” (Doc. 2, fl. 109).  
Em exame de admissibilidade (Doc. 3, fl. 25), o Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de (a) incidência da Súmula 279/STF;  (b) “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria é infraconstitucional”; e (c) impossibilidade de exame, na via extraordinária, de dispositivos de lei federal.
No Agravo (Doc. 3, fl. 30), a parte recorrente sustenta afronta direta a dispositivos constitucionais e afirma que cumpriu o requisito do prequestionamento. No mais, reitera as razões do RE.
No exercício da Presidência desta CORTE, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA determinou o retorno do autos à origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema 942 da repercussão geral (Doc. 5).
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 14, fl. 2):

“APELAÇÃO CÍVEL. 1. Mandado de segurança - Auxiliar de enfermagem - Averbação de tempo de serviço trabalhado em atividade insalubre - Aposentadoria especial - Omissão legislativa no tocante à regulamentação do artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, reproduzido no artigo 126, § 4º, '3', da Constituição do Estado - Aplicação, por analogia, do disposto no artigo 57 da Lei Federal nº. 8.213/91 - Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal (MI 721-7/DF) e pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (MI 168.151-0/5-00) - V. Acórdão em consonância com o julgamento do RE 1.014.286/SP (Tema 942) pelo E. Supremo Tribunal Federal - Caso anterior à promulgação da EC 103/19 - V. Aresto mantido. 2. Revisão do julgado não acolhida.”

Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 16).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, com exceção do art. 40, § 4º, III, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 2, fls. 67-69):

“A mesma questão já foi apreciada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça que, ao julgar o Mandado de Injunção n°. 168.151-015-00, por voto condutor da lavra do Desembargador Relator Mathias Coltro, decidiu pela aplicação, por analogia, para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial para servidores públicos, do disposto no artigo 57 da Lei Federal n°. 8.213/91.
(...)
Na hipótese, sendo irrefutável que a impetrante, na condição de auxiliar de enfermagem, exerce atividade sob condições especiais (insalubres), faz jus à contagem do tempo de serviço, nos moldes do artigo 57 da Lei n. 8.213/91, e, se reunidos os requisitos para tanto, à aposentadoria especial prevista pelo artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal (artigo 126, §4°, '3', da Constituição Estadual). Os documentos de fls. 34 e 36 comprovam esse fato.”

Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo negativo de retratação ao Tema 942/STF, ocasião em que o Tribunal de origem decidiu que “reconheceu o direito da servidora pública estadual à contagem especial de tempo de serviço prestado em condições insalubres para fins de aposentadoria, com aplicação supletiva da regra do regime geral de previdência social (artigo 57 da Lei Federal nº. 8.213/91), enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, com fundamento na Súmula Vinculante 33 do C. Pretório Excelso” (Doc. 14, fl. 5).
Sobre a matéria, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que enquanto não for editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, §4º, da Constituição Federal, devem ser aplicados aos servidores públicos as regras para aposentadoria especial própria aos trabalhadores em geral, conforme dispõe o art. 57, §1º, da CF/1988. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado proferido em sede de Mandado de Injunção:

“APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - TRABALHO EM AMBIENTE INSALUBRE - PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei nº 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima.” (MI 1083/DF, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Dje de 3/9/2010)

Sedimentando a jurisprudência desta CORTE, foi aprovado o enunciado da Súmula Vinculante 33, em 9/4/2014, com o seguinte teor: 

“Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

Relativamente à aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.
Por fim, no que diz respeito ao período a ser considerado para contagem do tempo especial, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que tal questão é de caráter infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo. 
Nesse sentido, veja-se a tese fixada pelo Plenário do STF no RE 906.569-RG (Tema 852, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/9/2015):

“A questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 

O acórdão encontra-se assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 
1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 
2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 15 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente